Tribunal: STF
Processo: ARE 1450480
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISOS I A IV, DA LEI 8.137/1990.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO COM FLUÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do ex. Supremo Tribunal Federal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo. 1.2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante n. 24/STF a fatos ocorridos antes da sua publicação por se tratar de consolidação da interpretação jurisprudencial e não de caso de retroatividade da lei penal mais gravosa. 1.3. Com o lançamento definitivo do crédito tributário, inicia-se o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva.



    2. Comprovado que os réus suprimiram o pagamento de impostos, correta é a condenação pela prática do crime do art. 1°, caput, inciso II, da Lei n° 8.137/90 (sonegação fiscal). 2.1 Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito. Precedente. 



    3. A reiteração na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, quando caracterizada a continuidade delitiva, sob pena de bis in idem. 



    4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade a sonegação de tributos no valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 4.1. No mesmo sentido, concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas. 4.2. Na hipótese, o valor de tributos suprimidos justifica a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n° 8.137/1990. 



    5. Nos crimes tributários é inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal. Precedente.



    6. Recursos conhecidos. Prescrição afastada. Apelo do Ministério Público parcialmente provido. Desprovido o da Defesa.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Os recorrentes aduzem que “a consumação do crime contra a ordem tributária não obedece ao definido pela Administração Tributária, mas sim ao momento do crime, senão infringe-se o princípio da legalidade penal”. 



    Alegam, síntese, que “o Estado-acusador não pode se valer da demora do processo administrativo-tributário para esticar o lapso temporal criminal da prescrição, sob pena de subverter a ordem constitucional e legal da matéria, deixando o cidadão a mercê da burocracia estatal”.



    Ressaltam, ademais, que o teor da Súmula Vinculante 24 deste Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso concreto, face o princípio da irretroatividade penal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TORTURA. ART. 1º, §§ 1º, 2º, 4º, I, e 5º, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 912.940-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018 grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA - TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA - INOCORRÊNCIA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)



    Ademais, verifico que o entendimento firmado pelo Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, segundo a qual a consumação do delito ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, momento em que começa a correr a prescrição. 



    O tema de fundo, reiterado nas Turmas do Supremo, implicou a elaboração do Verbete Vinculante 24 do STF, que dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”, razão pela qual não há que se falar em irretroatividade do referido preceito sumular, tendo em vista tratar-se de jurisprudência dominante desta Corte sintetizada, posteriormente, na referida súmula vinculante. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5°, XL E LVII, DA CF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. II – Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os ‘recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas’ (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). III – Agravo regimental a que se nega provimento.”  (ARE 1.053.709-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018, grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 



    3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/09/2020)



    Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.



    Destaca-se que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente